Tribunal: TJSP
Processo: 2170855-41.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 121, caput, por duas vezes, c.c. com artigo 14, inciso II, na do artigo 70, todos do Código Penal). Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente que teria tentado matar a vítima, com disparo de espingarda, em razão de discussão

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 121, caput, por duas vezes, c.c. com artigo 14, inciso II, na do artigo 70, todos do Código Penal). Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente que teria tentado matar a vítima, com disparo de espingarda, em razão de discussão banal, atingindo ainda outros dois transeuntes. Gravidade da conduta criminosa indicativa da necessidade da custódia cautelar para a manutenção da ordem pública. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.